Tribunal: TJBA
Processo: 0502326-12.2017.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502326-12.2017.8.05.0244 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: INDUSTRIA BAIANA DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA Advogado(s): RAIMUNDO VIANA SANTOS FILHO, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA registrado(a) civilmente como RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA, SAULO VELOSO SILVA APELADO: LOURIVAL LANDIM DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. DESCABIMENTO DE EXTINÇÃO NA FASE DE EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. ART. 921, INCISO III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, o cumprimento de sentença no âmbito de ação monitória, com fundamento no abandono da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa na fase de cumprimento de sentença, sem a prévia intimação pessoal da parte exequente; (ii) estabelecer se, na hipótese de não localização de bens penhoráveis, o juízo deveria ter aplicado o disposto no art. 921, III, §§ 1º e 2º, do CPC, ao invés de extinguir o feito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC exige a prévia intimação pessoal da parte autora, conforme determina o § 1º do mesmo artigo, o que não foi observado nos autos. 4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhece que, na ausência de intimação pessoal, é nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa, mesmo após intimação do advogado. 5. No mais, a fase de cumprimento de sentença em ação monitória não comporta extinção por abandono da causa, uma vez que já superada a fase de conhecimento, com a constituição de título executivo judicial. 6. Em caso de não localização de bens penhoráveis ou do executado, deve o juízo suspender a execução nos termos do art. 921, III, §§ 1º e 2º, do CPC, e não extinguir o feito. 7. Ademais, o Provimento Conjunto nº 04/2023 do TJBA não pode afastar a aplicação das normas do CPC/2015, devendo sua aplicação ser interpretada à luz do ordenamento legal superior, especialmente em ações monitórias na fase de cumprimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: 1. A extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. 2. É indevida a extinção por abandono da causa na fase de cumprimento de sentença, devendo ser aplicada a suspensão prevista no art. 921, III, §§ 1º e 2º, do CPC, quando não forem localizados bens penhoráveis. 3. Atos normativos infralegais, como o Provimento Conjunto nº 04/2023 do TJBA, não afastam a obrigatoriedade de observância dos procedimentos legais previstos no CPC/2015. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1º; 485, § 6º; 921, III, §§ 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 05007014420158050039, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 21.08.2024; TJBA, Apelação nº 00003154020118050224, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, j. 08.03.2024; TJSP, Apelação nº 0005241-48.2019.8.26.0564, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 01.03.2023; TJGO, Apelação nº 0451524-73.2013.8.09.0006, Rel. Desa. Juliana Pereira Diniz Prudente; TJBA, Apelação nº 00015116120068050146, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 11.12.2023; TJBA, Agravo de Instrumento nº 80186842120208050000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 05.02.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0502326-12.2017.8.05.0244, em que figuram, como Apelante e Apelada, respectivamente, INDUSTRIA BAIANA DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA e LOURIVAL LANDIM DE OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA